Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705575-43.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVALDIR MENEZES MESQUITA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Conforme consta da procuração de BANCO BMG S.A., os poderes outorgados aos advogados que substabeleceram a HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP no 221.386, um dos patronos do Banco e subscritor das contrarrazões apresentadas em 16/04/2024 (ID 58017055), tinham validade até 07/03/2024 (ID 58017034, p. p. 01-04). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões apresentadas e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 08/03/2024) sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO BMG S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a BANCO BMG S.A. para que regularize representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora